Tribunal: TJSP
Processo: 1001908-44.2024.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo - Empréstimo consignado - Alegação de cobrança de custo efetivo total superior à limitação imposta pelo art. 13, II, da Instrução Normativa no 28/2008 do INSS, alterada pela Instrução Normativa no 106/2020 – Inocorrência - Taxa de juros que deve observar a limitação prevista na Instrução Normativa do INSS – Ação revisional de contrato julgada improcedente - Manutenção

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo - Empréstimo consignado - Alegação de cobrança de custo efetivo total superior à limitação imposta pelo art. 13, II, da Instrução Normativa no 28/2008 do INSS, alterada pela Instrução Normativa no 106/2020 – Inocorrência - Taxa de juros que deve observar a limitação prevista na Instrução Normativa do INSS – Ação revisional de contrato julgada improcedente - Manutenção da sentença de improcedência da ação.
HONORÁRIOS RECURSAIS - Cabimento - Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (cuja exigibilidade permanece suspensa por ser o autor beneficiário da justiça gratuita).
Recurso desprovido.